Tribunal: STF
Processo: HC 97930
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE 
   DESCUMPRIMENTO DO ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO 
   SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
   IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO 
   DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE 
   PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. IMPETRAÇÃO NÃO 
   CONHECIDA.
I - A questão discutida nos autos não foi apreciada nas 
   instâncias inferiores. Assim, seu conhecimento em sede originária 
   pelo Supremo Tribunal Federal implicaria em dupla supressão de 
   instância. Precedentes.
II - Inexistindo nulidade ou ilegalidade 
   flagrante a ser sanada, não se pode admitir o habeas corpus como 
   sucedâneo de revisão criminal.
III - Não há nos autos elementos 
   suficientes para o devido exame do pedido de reconhecimento da 
   prescrição punitiva, mormente quanto a todas as causas interruptivas 
   da prescrição. Todavia, a pretensão poderá ser avaliada pelo juízo 
   de execução penal competente.
IV - Habeas Corpus não conhecido.